Tribunal: STF
Processo: Rcl 48750
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante 56.
    Narra o reclamante que obteve a progressão para o regime semiaberto na Comarca de Juiz de Fora/MG e foi transferido para Barbacena/MG. Contudo, encontra-se recolhido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de realização da audiência admonitória, já requerida pelo Ministério Público, mas sem data marcada.
    Instado a se manifestar, o Juízo ora reclamado prestou as seguintes informações (eDOC 27, grifei):
    “_ conforme já informado em curso execução das penas aplicadas ao reclamante, unificadas em 16(dezesseis) anos e 09(nove) meses de reclusão – processos 0030162-35.2016.8.13.0145, 0232444-28.2017.8.13.0145 e 049625-78.2015.8.13.0056 -;
    - regime atual de cumprimento de pena o semiaberto;
    - a admonitória foi realizada em 31 de agosto passado, quando cientificado o reclamante das condições fixadas para cumprimento d pena no mencionado regime, sendo advertido das consequências do descumprimento;
    - também concedido ao reclamante licença para ausentar da unidade prisional até 06 de janeiro de 2022.”
    Sobre a autorização para se ausentar da unidade prisional até o dia 6.1.2022, foram fixadas as seguintes condições (eDOC 28):
    “1_ fornecer à direção do Presídio local o endereço da onde permanecerá durante o período em que autorizado a ausência da unidade prisional;
    2_permanecer recolhido em residência particular de segunda-feira a sábado a partir das 19 horas até às 06 horas da manhã do dia seguinte, quando deverá apresentar para o trabalho;
    3_ permanecer recolhido na residência indicada nos domingos e feriados em tempo integral;
    4_ não ausentar da Comarca sem autorização do Juízo da Vara de Execuções Penais;
    5_ não fazer uso de bebidas alcoólicas;
    6_ não frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos similares;
    7- não portar armas de qualquer espécie;
    8- retornar a unidade prisional para recolhimento no dia 07 janeiro de 2022, às 19 horas.”
    Esse o quadro, observo que a alteração na situação prisional imposta ao reclamante acarreta a perda de objeto da presente reclamação.
    Assim, julgo prejudicada esta reclamação, com fulcro no art. 21, IX, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente